Tribunal: CARF
Processo: 15224.001140/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.001140/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.676 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS
ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA.
Configura-se preterição do direito de defesa prolação de decisão que não faça
análise dos argumentos elencados na impugnação. Conforme regra do art. 59,
II do Decreto 70.235/1972 é nulo o acórdão de DRJ que incorra em preterição
do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para decretar
a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por consequência, que os autos retornem à
primeira instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.001140/2010-28
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.676 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001140/2010-28

Relatório

Trata-se da exigência da multa capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea “c”, do
Decreto-Lei n.o 37/66 (com alteração da Lei n.o 10.833/2003), que penaliza o embaraço à ação
fiscal, no valor total de R$10.000,00.
Relata a fiscalização que a empresa ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.,
em desobediência à legislação aduaneira, apresentou à Receita Federal informações fictícias
sobre a carga transportada, para tentar se eximir da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea
"e" do Decreto-Lei 37/66.
Posteriormente, a autuada apresentou requerimento solicitando a correção das
informações sobre o peso da carga que ela própria informou, com alegações de erro operacional
da origem.
Cientificada da autuação, a autuada apresentou a impugnação de fls. 61/69:
- não merece a Impugnante ser responsabilizada pelo suposto embaraço a
atividade aduaneira, tendo em vista que o equívoco em questão adveio erro de informação do
conhecimento aéreo inserido no Mantra pelo agente de cargas.
- que o agente desconsolidador informou à fiscalizada que as informações sobre
os pesos dos conhecimentos HAWB 549 2097 0026445 e HAWB 549 2097 6222 0026283 foram
registrados no Mantra com erro.
- considerando-se que a transportadora tem obrigação legal de fazer constar no
MANTRA o real peso da mercadoria transportada, somado ao fato de que não contava com
aquela informação no conhecimento aéreo a ela entregue pelo agente consolidador, procedeu o
requerimento de retificação do peso dos conhecimentos transportados.
Requer seja dado integral provimento a presente impugnação, para que seja
considerado improcedente o auto de infração, bem como a multa nele cobrada, tendo em vista
que não houve qualquer responsabilidade da transportadora, ora impugnante.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento eletrônico
fora do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho alegando preliminar de
nulidade do acórdão de primeira instância por vício de fundamentação. Sustenta que a decisão de
piso analisou tema diverso da controvérsia lançada no auto de infração, fundamentando a decisão
da IN SRF 28/1994, que trata de despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação,
hipótese que não é discutida no Auto de Infração.
No mérito, repisa os tópicos abordados na impugnação e sustenta que sua conduta
está amparada pela IN SRF 102/1994, que versa sobre importação, e que a multa aplicada deve
ser exonerada.
Em síntese, são os fatos.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.676 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001140/2010-28

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preliminar de nulidade do acórdão recorrido

Pelo que se infere do auto de infração de e-fls. 2/16, a Recorrente fora autuada
com imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, na monta de R$
10.000,00 por embaraço à fiscalização aduaneira. O auto de infração em comento fundamenta a
ocorrência do embaraço pela inserção de informações fictícias no sistema SISCOMEX
MANTRA e posterior requerimento de retificação.
No que diz respeito ao controle de cargas aéreas procedentes do exterior, aplica-se
a IN SRF n. 102/1994, que estabelece forma e prazo para registro de informações no
SISCOMEX MANTRA:

Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial
ou final.
(...)
Art. 25. Ficam sujeitas à validação pela RFB as retificações de dados
promovidas pelos respectivos responsáveis, quando processadas após:
I - a chegada efetiva de veículo, relativamente aos dados sobre carga procedente
do exterior;

Pela análise da descrição fática que se extrai do próprio auto de infração, a
imputação de multa advém do argumento que a Recorrente havia prestado informações fictícias
sobre o peso da carga transportada e, posteriormente solicitado a retificação, sendo este fato
suficiente para caracterizar o embaraço à fiscalização.
Conforme informação extraída do SISCOMEX MANTRA, as informações sobre
o conhecimentos HAWB 549 2097 0026445 e HAWB 549 2097 6222 0026283, foram objeto de
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.676 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001140/2010-28

solicitação de retificação em 13/08/2010, quando a chegada da aeronave se deu em 11/08/2010
às 15h56.
Ao apreciar o mérito da demanda, o acórdão de piso pronuncia-se sobre
controvérsia diversa daquela imputada no auto de infração:

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e
conhecimento da impugnação procede-se ao julgamento. Deixo de acolher as
preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada nesses
casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz
respeito à infringência ao controle das importações que deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as
multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir
condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser
cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de
despachos de exportação extemporâneos.
Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus
prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos registros de embarque no SISCOMEX. Senão
vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as
multas por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto
de infração. Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que
os embarques e informações dos dados de embarque ocorreram no ano de
2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
aporta, ou ao agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias
(via aérea) e sete dias para a via marítima para o registro dos dados de
embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal
autuante, parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade
do registro das informações.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.676 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001140/2010-28

Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo
será de 48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da
data do efetivo embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se
os créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugação para manter o valor
exigido.

Pela leitura do acórdão de piso é possível verificar que o tema em tratamento
versa sobre prazo de registro de dados de embarque de mercadoria, inclusive com a citação da IN
28/1994 e IN 510/2005. Portanto, sem o enfrentamento da matéria impugnada pela Recorrente.
Nestes termos, entendo que deve ser aplicado o art. 59 do Decreto 70.235/1972,
que declara nulos os atos praticados com preterição do direito de defesa:

Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Em evidente prejuízo ao devido processo legal, duplo grau de jurisdição e direito
de defesa, deve ser anulado o acórdão 12-105.189 proferido pela DRJ a quo para que seja
proferida nova decisão que enfrente a matéria discutida no Auto de Infração e na Impugnação.

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para fins de,
acolhendo a preliminar suscitada, decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por
consequência, que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida
nova decisão, em que sejam analisados todos os argumentos constantes da impugnação
administrativa apresentada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.676 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.001140/2010-28

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital